Tribunal: TJDFT
Processo: 0736312-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUSENTE RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 1.650,23 relativo a débitos de exercícios anteriores. Em seu recurso aduz preliminar de prescrição, uma vez que o autor foi exonerado em 2012, enquanto que somente em 2022 questionou a administração acerca do suposto débito, de modo que constada a existência da dívida apenas em 2022, quando já fulminada pela prescrição.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
IV. Distinguish. O caso em análise é distinto de outras demandas que tramitam nos Juizados Especiais onde há pretensão para o pagamento de verbas já reconhecidas em processo administrativo. Para tanto, na situação dos autos constata-se que a parte autora exerceu cargo em comissão por alguns meses no final do ano de 2012, ressaltando que no momento da sua exoneração não recebeu verbas que seriam devidas (13o proporcional, férias proporcionais e dias de trabalho proporcionais), sendo a demanda ajuizada após quase 10 anos da sua exoneração. Ocorre que, durante este período, jamais existiu reconhecimento pela administração pública acerca da existência de verbas devidas, sendo que apenas quando do ajuizamento da presente demanda é que o Distrito Federal identificou que deixou de realizar o pagamento das verbas proporcionais devidas, conforme ID 45210154, pág. 8 e ID 45210148, pág. 1.
V. Portanto, a situação dos autos não corresponde a débito reconhecido administrativamente e com demora apenas para o pagamento, tampouco sendo possível a manutenção do entendimento exposto na sentença de que face o reconhecimento administrativo teria ocorrido a renúncia à prescrição. Isso porque não há que se falar em renúncia à prescrição, uma vez que as informações nos autos apenas correspondem aos esclarecimentos para fundamentar a ação judicial, elucidando que neste momento foi identificado que as verbas deixaram de ser adimplidas naquela ocasião.
VI. Assim, face o transcurso do prazo quinquenal estabelecido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 sem que a parte autora adotasse medidas para postular a percepção das verbas devidas, tampouco a existência do reconhecimento administrativo, constata-se que a pretensão está fulminada pela prescrição.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para acolher a prejudicial de prescrição e determinar a extinção do processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.